Tribunal: STF
Processo: MS 22899
Classe: MS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-05-03
Data de publicação: 2006-05-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRADIÇÃO
ENTRE RELATÓRIO FINAL ELABORADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO E DECISÃO
 PROFERIDA PELA AUTORIDADE JULGADORA. DESCABIMENTO DO RECURSO.
1.      A
 contradição que autoriza a interposição de embargos declaratórios é
 a existente na estrutura da própria decisão embargada, entre a
fundamentação e o dispositivo, e não a que surge do cotejo entre
aquela decisão e outras sobre o mesmo tema. Precedentes [Edecl-AR n.
 1.535 ED, Relator o Ministro CARLOS BRITTO, DJ de 18.06.2004 e
Edecl-AgR-RE n. 173.459, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ
18.08.97].
2.      Embargos de declaração rejeitados.